Tribunal: TJDFT
Processo: 0724909-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. ART. 30 DA LEI 9.514/97. NÃO FORNECIMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITO AUSENTE. DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS PROCESSUAIS. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, revogou a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imissão na posse dos imóveis em litígio e declarou saneado o feito.
2. Demonstrada a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, é assegurada a este a reintegração liminar na posse do imóvel objeto de alienação fiduciária, conforme previsão do art. 30 da Lei 9.514/97.
3. Apesar de o art. 30 da Lei 9.514/97 mencionar apenas a comprovação, pelo credor fiduciário, da consolidação da propriedade em seu nome, a reintegração liminar da posse, por ter natureza de tutela de urgência satisfativa, deve observar os requisitos para concessão de tais medidas, quais sejam, o fumus bonis iuris e o periculum in mora.
4. No presente caso, após o deferimento da liminar, foram concedidas ao agravante inúmeras oportunidades de fornecimento dos meios necessários ao seu cumprimento, mas, diante da inércia da parte – em virtude da qual o mandado de imissão na posse continuou sem cumprimento mesmo após três anos. Embora o art. 6o do Código de Processo Civil estabeleça o dever de cooperação entre as partes, o agravante não colaborou com o Juízo, dificultando o cumprimento da medida liminar. Assim, inviabilizado o cumprimento, acertada a revogação da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.